Tribunal: STF
Processo: HC 204217
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico interestadual de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lázaro Evandro Bernal Nicolau em favor de Leandro Vicente de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 664.292/SP (evento 10).
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O paciente está preso provisoriamente, desde 8/4/2021, sob a acusação de ter praticado o crime previsto nos art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/2006, em contexto de apreensão de 4.010 kg de maconha. 
    O habeas corpus não está instruído com a denúncia, o que impede a melhor delimitação dos fatos, mas infere-se do termo de depoimento prestado à Polícia Civil que, ao ser autuado em flagrante, "Leandro informou apenas que a droga era dele e que estava vindo do Paraná" (fl. 42). 
    Na folha de antecedentes do postulante consta o registro do Inquérito n. 102/2014, por incursão nos art. 180 do CP e 28, da Lei de Drogas e o Inquérito n. 13/2019, por suposta prática do crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003. Na Certidão de Distribuições Criminais foi registrado que o Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0002963-70.2005.8.26.0627 (0002963- 70.2005.8.26.0627 está suspenso e que no Procedimento Sumário: 1500098- 09.2019.8.26.0627 foi oferecida denúncia (Art. 12, da Lei n. 10.826/2003). No Procedimento Ordinário n. 0001714-69.2014.8.26.0627, em 10/4/2017, o Juiz proferiu sentença de extinção da punibilidade. 
    O Magistrado de primeiro grau assim fundamentou a conversão do flagrante em prisão preventiva: 
    No caso, o flagrado foi surpreendido na traficância de drogas. A autoria está bem delineada diante da apreensão feitas de drogas ilícitas na posse do flagrado. No mesmo norte, a materialidade resta demonstrada pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente de fls. 11/12. 
    A Polícia Militar local (fls. 02/03) encontravam-se realizando fiscalização de trânsito próximo ao atracadouro da balsa e assim que a balsa concluiu a travessia do Estado do Paraná, para este município, abordaram a motocicleta, cor cinza, placa DWZ9423/Teodoro Sampaio/SP, conduzida por Leandro Vicente de Souza, o qual transportava na garupa da motocicleta uma mochila de cor preta, contendo em seu interior cinco tijolos de maconha e mais dois invólucros plásticos de cor branca, também contendo maconha. 
    Em poder de Leandro, foi encontrada a quantia de 4.010 kg da substância conhecida como "maconha", R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) e um aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG GALAXY, modelo J7, cor prata. Pois bem. 
    A prisão em flagrante é medida cautelar de segregação provisória do autor da infração penal exigindo, para se configurar, o fumus boni iuris, vale dizer, a aparência de tipicidade do crime e de quem é seu autor. 
    Portanto, tratando-se de crime permanente, havendo indícios de autoria por parte do indiciado, bem como caracterizada a situação descrita no inciso I do artigo 302 do CPC, não há qualquer motivo para eventual relaxamento. 
    [...] 
    O Fummus comissi delicti encontra-se plenamente evidenciado pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar(fls. 12) e indícios de autoria, na esteira dos depoimentos das testemunhas (fls. 02/03). 
    [...] 
    Quanto ao Periculum libertatis, [...] 
    Não se trata de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da própria situação retratada neste feito. Nesta esteira, observo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, ao menos por ora, insuficientes, visto que, a princípio, o averiguado denota periculosidade incompatível com a confiança necessária à efetividade daquelas medidas. Ainda, não é demais rememorar o alto potencial lesivo à saúde destes entorpecentes. Friso também a quantidade de drogas apreendida (4.010 kg), o dinheiro localizado em poder do autuado e o transbordo entre estados da federação por via fluvial. 
    A apreensão de grande quantidade de droga, somada à interestadualidade da conduta, são elementos concretos a demonstrar a gravidade do delito e, portanto, a periculosidade do acusado. O Magistrado justificou o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: 
    (…)
    Deveras: "São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC 657.911/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 
    A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 
    Tampouco são cabíveis as medidas cautelares alternativas à prisão, inadequadas à gravidade do crime e às suas circunstâncias, principalmente quando considerados os outros registros do postulante e que este "informou apenas que a droga era dele" (fl. 42). 
    À vista do exposto, denego o habeas corpus.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de ‘habeas corpus’ supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora